Tribunal: TJDFT
Processo: 0744894-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência compreendendo os Juízos da Segunda Vara Cível de Samambaia e da Terceira Vara Cível de Ceilândia. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o juiz suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília, 27 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator